Tribunal: TJMT
Processo: 1014677-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1014677-40.2020– COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA
PACIENTE: JOELSON ALVES DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Joelson Alves da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, no executivo de pena n. 0001639-22.2015.8.11.0042 Cód. 387567.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente cumpre pena que totaliza 38 (trinta e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e encontra-se inserido no regime fechado; 2) em 11-5-2020 requereu a concessão de diversos benefícios executórios, como remição de pena por leitura e trabalho e progressão de regime, assim como a reconsideração da decisão que lhe negou a pleito de prisão domiciliar; 3) “o processo encontra-se concluso para o juízo desde o dia 13/05/2020, e mesmo diante de diversas solicitações ao gabinete (conforme e-mails), o mesmo encontra-se inerte, e sem qualquer resposta judicial “(sic); 4) “fora respondido pela secretária o referido e-mail, alegando que o cálculo está regular, uma vez que o juízo ordenou o cumprimento da pena” (sic); 5) “a situação é que a inexistência de cálculo de pena anual é flagrante ilegalidade, manifesto abuso de poder e, portanto, e ser afastada” (sic); 6) “a ausência de cálculo de pena atualizado impede a análise de benefícios auferíveis pelo apenado. Essa demora em fazê-lo, por reiteradas vezes, resulta na denegação ou postergação de benefícios” (sic).
Amparado nesses argumentos, busca a concessão de liminar “ante a flagrante ilegalidade pela inexistência de cálculo de pena anual, em manifesto abuso de poder e, portanto, e ser afastada, e ainda, sendo evidente o constrangimento ilegal ante a morosa prestação judicial, haja vista o profundo e indisfarçável desrespeito ao disciplinamento normativo, aguarda os impetrantes haja por bem Vossas Excelências, num gesto de estrita justiça, conceder LIMINAR DA ORDEM para a concessão urgente da atualização do cálculo de pena, ou, subsidiariamente, que seja determinada a imediata apreciação do pedido formulado pela defesa” (Id. 50115458).
É o necessário.
Decido.
Como visto, o impetrante sustenta que requereu várias providências atinentes aos benefícios executórios que entende fazer jus o paciente, assim como reconsideração da decisão que negou a ele prisão domiciliar, e que, até a presente data os pleitos não foram analisados pelo juízo da execução penal.
De acordo com as informações do sistema de acompanhamento processual, observo que o executivo de pena foi remetido à conclusão em 12-5-2020.
Em seguida foram prestadas as informações do HC n. 107468-20.2020.
O feito retornou concluso em 21-05-2020.
Em 2-6-2020 e 25-6-2020, a defesa requereu “priorização na tramitação” do feito.
Não se pode olvidar que o excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido:
[...] Assim, em que pesem as alegações de demora excessiva para análise do pedido de concessão do benefício, ao d. juízo primevo não pode ser atribuída qualquer desídia na condução da marcha processual, ao contrário, porquanto solicitou a submissão do condenado ao exame psicossocial antes mesmo do alcance do requisito objetivo para a progressão de regime, e recentemente cobrou presteza da unidade penitenciária na remessa do laudo respectivo, sendo entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores que para a análise de eventual excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, não basta a observância ao critério aritmético, sendo necessário verificar as peculiaridades do caso concreto, sob o prisma da razoabilidade. [...] (TJ/MT, N.U 1010044-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019).
Embora, a princípio, as informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU indiquem que, até o momento, não houve decisão, não se pode afirmar que há desídia na condução do feito.
Não se pode olvidar que o atual cenário exigiu a adequação de rotinas para assegurar o regular tramite processual.
As medidas, dentro do possível, vêm sendo apreciadas com a celeridade que cada caso requer.
Contudo, não há como ignorar que o volume de trabalho muitas vezes não permite que as decisões sejam prolatadas imediatamente.
Além dos incidentes regulares relacionados à execução penal, o juízo de primeiro grau tem que administrar, diariamente, os procedimentos de segurança e higienização que vem sendo adotados no sistema prisional relacionados à pandemia.
Além disso, é de conhecimento geral, pois amplamente veiculado na mídia, que a Defensoria Pública requereu a realização de teste em massa na Penitenciária Central do Estado.
Tais situações demandam atenção diferenciada do juízo da execução penal, notadamente porque, caso não apreciadas com a celeridade que o caso requer, poderiam resultar em perigo à saúde de todos os encarcerados.
Diante desse contexto excepcional, afasto por hora, a alegação de demora injustificada na apreciação dos benefícios executórios, razão pela qual, indefiro a liminar vindicada.
Alerto a autoridade indigitada coatora quanto a necessidade de priorizar o trâmite processual, notadamente porque se trata de réu preso
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.